Tribunal: TJSP
Processo: 1014381-50.2018.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BAURU. APOSENTADORIA ESPECIAL. Ação de cobrança de valores pretéritos a mandado de segurança, que reconheceu o direito pleiteado, tendo como termo 'a quo' o pedido administrativo. Acórdão que manteve a sentença de procedência da demanda. Alegação de omissão no julgado. Ocorrência tão somente em relação à prescrição, matéria

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BAURU. APOSENTADORIA ESPECIAL. Ação de cobrança de valores pretéritos a mandado de segurança, que reconheceu o direito pleiteado, tendo como termo 'a quo' o pedido administrativo. Acórdão que manteve a sentença de procedência da demanda. Alegação de omissão no julgado. Ocorrência tão somente em relação à prescrição, matéria de ordem pública, apreciável de ofício. Em se tratando de reconhecimento do direito à aposentadoria especial em anterior mandado de segurança, o prazo prescricional começa a fluir com o trânsito em julgado da ação mandamental. Prescrição afastada. No mais, todas as questões suscitadas foram devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem modificação do julgado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1014381-50.2018.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE
BAURU - FUNPREV, é embargada MIRIAM EDMEA DE TOLEDO FERRAZ SILVEIRA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente os embargos, sem
modificação do julgado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), J. M. RIBEIRO DE PAULA, SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1014381-50.2018.8.26.0071/50000 - Bauru - VOTO No 29.763-2/7
VOTO No 29.763
COMARCA: BAURU
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014381-50.2018.8.26.0071/50000
EMBARGANTE: FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV
EMBARGADA: MIRIAM EDMEA DE TOLEDO FERRAZ SILVEIRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA
PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BAURU. APOSENTADORIA ESPECIAL.
Ação de cobrança de valores pretéritos a mandado de segurança,
que reconheceu o direito pleiteado, tendo como termo 'a quo' o
pedido administrativo. Acórdão que manteve a sentença de
procedência da demanda. Alegação de omissão no julgado.
Ocorrência tão somente em relação à prescrição, matéria de
ordem pública, apreciável de ofício. Em se tratando de
reconhecimento do direito à aposentadoria especial em anterior
mandado de segurança, o prazo prescricional começa a fluir com
o trânsito em julgado da ação mandamental. Prescrição afastada.
No mais, todas as questões suscitadas foram devidamente
enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Nítido caráter
infringente. Inadmissibilidade. Embargos de declaração acolhidos
em parte, sem modificação do julgado.
Trata-se de embargos de declaração contra decisão desta 12a
Câmara de Direito Público que, por maioria de votos, negou provimento ao
reexame necessário e ao recurso voluntário da FUNPREV - Fundação de
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru em face
da r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança
ajuizada por Miriam Edmea de Toledo Ferraz Silveira, visando o
recebimento de indenização correspondente ao período em que trabalhou
compulsoriamente, quando já fazia jus à aposentadoria especial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1014381-50.2018.8.26.0071/50000 - Bauru - VOTO No 29.763-3/7
Sustenta o Embargante que o acórdão foi omisso em relação ao
fator temporal, pois a administração agiu de acordo com a legislação vigente
à época, e também no que tange à prescrição das parcelas vencidas no
quinquênio que antecedeu a presente demanda. Pugna, portanto, pelo
acolhimento do recurso, com efeitos infringentes ou para fins de
prequestionamento.
A Embargada apresentou resposta (fls. 07/10).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 768 dos autos
principais).
É o relatório.
O recurso merece ser parcialmente acolhido.
Inicialmente, impende consignar que o Embargante em nenhum
momento suscitou a questão da prescrição, quer em sede de contestação ou
nas razões de apelação.
Todavia, em se tratando de matéria de ordem pública, deve a
Turma Julgadora manifestar-se a respeito da ocorrência ou não de tal
instituto, ainda que suscitada tão somente em sede de embargos de
declaração.
Nesse sentido a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Tratando-se de matéria de ordem pública, caso da fixação de juros
moratórios muito além do limite legal do art. 1.062, do Código Civil, não
obsta o conhecimento da questão pela Corte estadual ad quem a sua não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1014381-50.2018.8.26.0071/50000 - Bauru - VOTO No 29.763-4/7
provocação na apelação, apenas em sede de embargos declaratórios.”
(REsp 487927/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4a Turma, j.
25.02.2003, DJ 05.05.2003, p. 312);
“AINDA QUE SUSCITADA TÃO-SOMENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, DEVE O TRIBUNAL ESTADUAL PRONUNCIAR-SE SOBRE AS
QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA APRECIÁVEIS DE OFÍCIO.”
(REsp 120240/SP, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, 2a Turma, j.
01.02.1997, DJ 29.09.1997, p. 48169).
Portanto, passa-se a suprir a omissão aventada no presente
recurso em relação ao instituto da prescrição.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada em 29.06.2018 por
servidora aposentada do Município de Bauru, objetivando o recebimento de
indenização por dano material correspondente ao período em que trabalhou
compulsoriamente, quando já fazia jus à aposentadoria especial, ou seja,
desde o pedido administrativo (02.08.2011) até a data em que passou a
receber o benefício, por força de ordem judicial (07.11.2014).
O direito à aposentadoria da Embargada foi reconhecido em
mandado de segurança (fls. 115/123) e, de acordo com o entendimento
uniforme da jurisprudência, durante a tramitação do writ não transcorre o
lapso prescricional da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao
quinquênio que antecedeu a propositura do mandamus.
Por conseguinte, considerando que o trânsito em julgado do
mandado de segurança ocorreu aos 04.04.2017 (fls. 124) e a ação de
cobrança foi ajuizada em 29.06.2018, não há se falar em prescrição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1014381-50.2018.8.26.0071/50000 - Bauru - VOTO No 29.763-5/7
A propósito, precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:
“A impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição. Assim,
durante a tramitação do writ, não transcorre o lapso prescricional da
pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que
antecedeu a propositura do mandamus.”
(REsp 1.647.163/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, 2a Turma, j. 03.04.2018,
DJe 09.04.2018).
“A impetração do Mandado de Segurança faz interromper o fluxo do prazo
prescricional, que só é reiniciado com o trânsito em julgado da decisão que
concede a segurança. Precedentes do STJ: AgRg no RESP 1.165.507/MA,
Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 03.11.2010 E AgRg no RESP
1.348.276/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 04/02/2013).”
(AgRg no Ag 1314560/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a
Turma, j. 07.11.2013, DJe 02.12.2013).
No mesmo diapasão a jurisprudência desta C. Corte:
“Apelação - Ação de cobrança - Servidor Público Municipal - Base de
cálculos da sexta-parte - Direito reconhecido em mandado de segurança
impetrado anteriormente - Trânsito em julgado - Prescrição não
reconhecida - Termo inicial que deve considerar a data da impetração da
ação mandamental - Precedentes Art. 1o-F, Lei no 9.494/97, com redação
dada pela Lei 11.960/09 - Sentença de parcial procedência reformada -
Recurso do autor provido. Recurso do réu parcialmente provido.”
(AC no 0000208-79.2013.8.26.0114, Relatora: Ana Liarte, 4a Câmara de
Direito Público, j. 10.10.2016);
“APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Execução/Cobrança de Diferenças Salariais
decorrentes de decisão proferida em ação coletiva - Auditor Fiscal
Municipal - Pretensão de recebimento das parcelas vencidas referentes ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1014381-50.2018.8.26.0071/50000 - Bauru - VOTO No 29.763-6/7
período quinquenal que antecedeu a data do ajuizamento da Ação Coletiva
- Trânsito em julgado - Precedentes - Admissibilidade - Prazo prescricional
começa a fluir com o trânsito em julgado da ação coletiva - Legitimidade
passiva do Município de Campinas, durante período como funcionário da
ativa - Precedentes - Observação - Aplicação do decidido em sede de
Embargos de Declaração (RE 870947 Tema 810 Supremo Tribunal Federal),
Rel. Min. Luiz Fux. - Recursos improvidos, com observação.”
(AC no 1048927-02.2018.8.26.0114, Relatora: Eduardo Gouvêa, 7a Câmara
de Direito Público, j. 30.10.2019).
No mais, a Turma Julgadora apreciou de modo correto todas as
questões suscitadas e bem fundamentou a decisão, não existindo nenhum
aspecto a ser sanado. Ademais, o julgador não está obrigado a reportar-se a
todos os argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha encontrado
fundamento suficiente para sua conclusão, sendo desnecessária a citação,
no acórdão, dos dispositivos legais invocados e tampouco responder um a
um.
Na verdade, o que o Embargante pretende é instaurar uma nova
discussão sobre matéria já apreciada e decidida, ou seja, manifesta a sua
natureza infringente, o que é inadmissível.
Nesse sentido a orientação de nossos tribunais:
“Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando - inexistentes
os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC,
art. 535) - tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-
processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar,
indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1014381-50.2018.8.26.0071/50000 - Bauru - VOTO No 29.763-7/7
(STF: AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Ministro Celso de Mello, 2a
Turma, DJe 28.11.2012);
“Esta egrégia Corte Superior já proclamou que os embargos de declaração
constituem a via adequada para sanar omissões, contradições,
obscuridades ou erros materiais do decisório embargado, admitida a
atribuição de efeitos infringentes apenas quando esses vícios sejam de tal
monta que a sua correção necessariamente infirme as premissas do
julgado.”
(STJ: EDcl no AgRg no EREsp no 747.702/PR, Rel. Ministro Massami Uyeda,
Corte Especial, DJe de 20.09.2012).
Nesse contexto, os embargos devem ser parcialmente
acolhidos, tão somente para declarar que não ocorreu a prescrição das
parcelas vencidas desde o pedido administrativo.
À vista do exposto, acolhem-se parcialmente os embargos, sem
infringência do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.